Tribunal: TJPA
Processo: 0867276-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0867276-86.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VIVIANE VASCONCELOS CORREA DOURADO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRITÉRIOS EDITALÍCIOS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento na suposta omissão do acórdão quanto à exigência de comprovação de vínculo matrimonial entre candidata a processo seletivo simplificado e o titular do comprovante de residência apresentado, bem como alegada violação aos critérios previstos em edital do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar:
(i) a necessidade de comprovação formal do vínculo matrimonial para fins de aceitação do comprovante de residência;
(ii) a alegação de que o Poder Judiciário teria extrapolado sua função ao interferir nos critérios objetivos fixados em edital de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente o conteúdo do edital, reconhecendo a validade da apresentação de comprovante de residência em nome de cônjuge, sem exigência de documentação complementar, nos termos das regras editalícias.
4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, sendo nítida a fundamentação adotada quanto à observância ao princípio da legalidade e à não interferência judicial nos critérios da banca examinadora.
5. A argumentação deduzida nos embargos revela mera inconformidade com a decisão proferida, não se prestando o recurso para rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma expressa os critérios editalícios e a legalidade da documentação apresentada pelo candidato.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, devendo ater-se aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
pelo Estado do Pará
em face a
o Acórdão de ID 264350226

que:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO CÔNJUGE. COMPROVAÇÃO COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança a candidata eliminada de processo seletivo simplificado, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em razão da apresentação de comprovante de residência em nome do cônjuge, alegadamente sem a devida comprovação da relação conjugal. Sentença reconheceu a ilegalidade do ato administrativo, determinando a continuidade da candidata no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação da candidata, por apresentar comprovante de residência em nome do cônjuge sem documentação complementar, encontra respaldo nas normas previstas no edital do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do certame expressamente admite a apresentação de comprovante de residência em nome do cônjuge, sem exigência de documentação complementar, salvo quando em nome de terceiros não elencados.
4. A imposição de requisito não previsto no edital viola o princípio da legalidade administrativa, que vincula a Administração Pública aos termos da norma editalícia.
5. Jurisprudência consolidada reconhece a nulidade de atos administrativos que exijam formalidades não previstas em edital, especialmente quando desprovidas de razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a eliminação de candidata em processo seletivo simplificado por apresentar comprovante de residência em nome do cônjuge, quando o edital expressamente admite tal forma de comprovação, sem exigir documentação complementar. 2. A vinculação da Administração Pública às normas editalícias decorre do princípio da legalidade.”

O Estado do Pará, ora embargante, aponta a ocorrência de omissão acerca da necessidade de comprovação do vínculo matrimonial entre a candidata do PSS e o titular do comprovante de residência apresentado, ressaltando que a candidata não apresentou nenhum documento que comprovasse o vínculo conjugal.

Nesse condão, afirma que a decisão embargada não aplicou a jurisprudência pacífica quanto à matéria e que não abordou sobre o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário substituir os critério utilizados pela banca examinadora, previstos em edital.

Assim, requer o provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme a certidão de ID 27415354.

É o relatório.

À Secretaria para incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

No caso em análise, o embargante afirma que o
decisum
foi omisso acerca do pedido formulado no ID 26871752, “é omisso eis que em nada se manifestou acerca da necessidade de comprovação do vínculo matrimonial entre a candidata do PSS e o titular do comprovante de residência apresentado.”

Ademais, argumenta que não foi apreciada argumentação de que o Poder Judiciário não poderia substituir os critérios estabelecidos em edital.

Não obstante, é cediço que os embargos ora interpostos não merecem prosperar, uma vez que no Acordão

destrinchou a questão, cerne destes embargos, senão vejamos:

“Cediço que o edital de concurso se revela como norma que vincula tanto o candidato como a Administração Pública, e a sua observância decorre do princípio da legalidade. Sendo assim, apura-se que o referido edital possibilitou que a candidata apresentasse comprovante de residência em nome do cônjuge, não sendo exigida a apresentação de documentação complementar.

Ocorre que, não obstante os argumentos trazidos pelo Recorrente, entendo que o apelo não merece acolhida, pois a exigência de documentação complementar do comprovante de endereço ficou restrita aos casos de apresentação de comprovante de residência
em nome de terceiro que não sejam pai, mãe, filho(a), cônjuge ou companheiro(a).

Portanto, acolher a tese levantada pelo Apelante seria violar a regra editalícia, e consequentemente o princípio da legalidade.”

Assim, considerando a ausência de contrariedade a vinculação ao edital, bem como não há interferência do Poder Judiciário em critérios da banca examinador, ante a tese firmada pelo C. STF, no RE 632.853, com repercussão geral, não se vislumbra qualquer fundamento para a alteração da conclusão adotada no Acórdão embargado.

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 30/10/2025